Tribunal: TJDFT
Processo: 0711431-66.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Violação de domicílio qualificada e lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino no contexto de violência doméstica. Absolvição. Impossibilidade. Dosimetria. Manutenção. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que o condenou pelos crimes de violação de domicílio qualificada (art. 150, § 1o, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal) e lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino (art. 129, § 13, do Código Penal), ambos no contexto da Lei 11.340/2006, além de indenização por danos morais. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, aplicação da pena mínima e substituição do regime semiaberto pelo aberto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas nos autos são suficientes para a manutenção da condenação; e (ii) analisar a adequação da dosimetria da pena e o regime de cumprimento estabelecidos na sentença.
III. Razões de decidir
3. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 3.1. No caso, o conjunto probatório evidencia a materialidade e autoria dos delitos de violação de domicílio qualificada e de lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino, corroborados por depoimentos consistentes da vítima, fotografia da lesão e testemunhos de policiais militares que reforçam a dinâmica da violência ocorrida.
4. Não se justifica a fixação da pena no mínimo legal, diante dos maus antecedentes e da reincidência do réu, tampouco a alteração para o regime aberto, pelos mesmos fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, especialmente relevante, quando corroborada por outros elementos probatórios, configura prova suficiente para a condenação. 2. Maus antecedentes e reincidência justificam pena acima do mínimo legal e a fixação do regime semiaberto.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 61, II, “f”, 129, § 13 e 150, § 1o; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1930217, Rel. Des. Nilsoni de Freitas, 3a Turma Criminal, j. 3.10.2024; Súmula 588/STJ.